Tribunal: TJES
Processo: 5010485-65.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010485-65.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEUSA DOS SANTOS LOPES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. PROVEITO ECONÔMICO EVIDENCIADO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5010485-65.2025.8.08.0012

Recorrente: CLEUSA DOS SANTOS LOPES

Recorrido: BANCO BMG S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. PROVEITO ECONÔMICO EVIDENCIADO.

1.
A inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) não exime o consumidor de apresentar lastro mínimo probatório, nem implica procedência automática dos pedidos, especialmente quando a instituição financeira se desincumbe de seu ônus (art. 373, II, do CPC) ao demonstrar a regularidade da contratação e o efetivo repasse dos valores.

2.
Caso concreto em que a instituição financeira apresentou o Termo de Adesão assinado em 2016, com título expresso "Cartão de Crédito Consignado", além de comprovantes de transferência (TED) em favor da autora na data da contratação e, novamente, em dois momentos distintos no ano de 2020.

3.
A reiteração de saques complementares (recontratação) quatro anos após o vínculo inicial denota a ciência da modalidade contratada e a utilização ativa do crédito, afastando a tese de erro substancial ou falha no dever de informação. Inexistência de fortuito interno (Súmula 479/STJ).

4.
Sentença de improcedência mantida pelos próprios fundamentos.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

VOTO

I – RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

II – FUNDAMENTAÇÃO

1. Da Admissibilidade

Conheço do recurso, eis que interposto tempestivamente. Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à recorrente, diante da declaração de hipossuficiência e documentos que corroboram a presunção legal (art. 99, §3º, do CPC).

2. Do Mérito

A recorrente sustenta a nulidade da contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), alegando vício de consentimento por supostamente acreditar tratar-se de empréstimo consignado tradicional.

Em análise detida do conjunto probatório, sob a ótica da distribuição dinâmica do ônus da prova, verifica-se que a sentença de improcedência não merece reparos.

A instituição financeira recorrida comprovou a existência e a validade do negócio jurídico (Fato Impeditivo/Extintivo – art. 373, II, CPC) mediante a juntada de:

Contrato Assinado (2016):
O instrumento contratual acostado aos autos (ID 16283694) ostenta, em destaque, a denominação "TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO", devidamente assinado pela autora.

Efetivo Proveito Econômico:
Os comprovantes de Transferência Eletrônica Disponível (TED) demonstram o crédito de
R$ 538,99
(30/06/2016),
R$ 165,01
(13/01/2020) e
R$ 128,22
(28/07/2020) diretamente na conta bancária de titularidade da recorrente.

O ponto crucial que fulmina a tese autoral de "erro" ou "desconhecimento" é a
reiteração da conduta
. A recorrente não apenas contratou e recebeu o valor em 2016, como voltou a solicitar saques complementares (utilizando o limite do cartão via transferência) em duas ocasiões no ano de 2020.

Tal comportamento é incompatível com a alegação de vício de vontade. Quem se diz enganado em uma contratação não retorna à mesma instituição, quatro anos depois, para utilizar novamente o mesmo produto financeiro. A conduta da autora configura aceitação tácita e continuada dos termos contratuais, atraindo a proibição do
venire contra factum proprium
(vedação ao comportamento contraditório), corolário da boa-fé objetiva.

Não há, portanto, indícios de fraude ou falha na prestação do serviço que justifiquem a anulação do negócio, a repetição de indébito ou a indenização por danos morais. A cobrança é exercício regular de direito do credor frente à utilização do crédito disponibilizado.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida incólume, por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade das verbas sucumbenciais fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça ora deferida, conforme disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)